Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE BILHETE AÉREO. DEMORA PARA EMISSÃO DO BILHETE. CANCELAMENTO DA COMPRA. REEMBOLSO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA EM PREÇO MUITO SUPERIOR. DEVER DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem aos autores o valor de R$ 3.184,80 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), a título de ressarcimento.

2. A 1a requerida interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que o valor do bilhete aéreo foi pago diretamente à 2a requerida e que esta seria a responsável exclusiva pelos danos suportados pelos autores. Defende a aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC e, subsidiariamente, requer o abatimento do valor de R$ 1.308,00. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. No caso em apreço, está comprovado nos autos que a 1a requerente adquiriu passagem aérea, em 11/12/2020, com destino a Fortaleza, para o 2o requerente através do sítio eletrônico da 1a requerida, em viagem que seria realizada entre 30/12/2020 e 11/01/2021. Contudo, como se observa a partir dos e-mails anexados aos autos pela autora (Ids 28612901 e seguintes), não obstante a aquisição da passagem e devido pagamento da mesma (ID 28613380), a recorrente não emitiu o bilhete da passagem aérea, tampouco enviou qualquer confirmação de pagamento, situação que gerou questionamentos da consumidora quanto à confirmação do voo.

5. Cabe frisar que, embora a compra da passagem aérea em questão pela 1a autora tenha ocorrido em 11/12/2020, até 21/12/2020, isto é, faltando menos de dez dias para a viagem (e mesmo após uma grande sequência de e-mails requerendo o bilhete aéreo), a recorrente ainda solicitava o comprovante de pagamento, que foi rápida e devidamente enviado pela recorrida (ID 28613380).

6. Portanto, nos termos do art. 14, § 1o, I, do CDC, é certo que a demora da recorrente em enviar o bilhete aéreo e a devida confirmação da passagem caracteriza falha na prestação dos serviços a ponto de configurar a responsabilidade da empresa pelos danos suportados pelos consumidores. Nesse sentido, a autora comprovou que foi obrigada a adquirir nova passagem aérea, para as mesmas datas e mesmo destino, através de empresa diversa, tendo que arcar com o valor de R$ 4.492,80 (ID 28613378). Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços da recorrente e o valor gasto pela autora, deve aquela ser condenada ao ressarcimento do valor mencionado.

7. Considerando que a recorrente comprovou o ressarcimento da quantia de R$ 1.308,00 (ID 28613406), tal quantia deve ser abatida do valor a ser indenizado à autora. Cabe ressaltar, no entanto, que não há qualquer outra comprovação, além da já mencionada, de reembolso de outros valores aos requerentes, de sorte que o valor a ser ressarcido é de R$ 3.184,80 (três mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), tal como fixado na sentença.

8. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, a legislação consumerista consagra como regra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Ademais, no caso em análise, a recorrente foi quem respondeu aos e-mails da recorrida e aufere lucros com a venda de passagem, de modo que é responsável pelos danos aos consumidores decorrentes de sua atividade econômica.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.